Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721526-06.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, FERNANDO ROCHA LUCK, ANDERSON ARAÚJO DA MOTA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado ANDERSON ARAÚJO DA MOTA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004